Tribunal: TJPA
Processo: 0802817-21.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802817-21.2023.8.14.0070

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801701-14.2022.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS MENDES

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE NOS CRIMES PERMANENTES TAL QUAL O TRÁFICO DE DROGAS, O ESTADO DE FLAGRÂNCIA SE PROTRAI NO TEMPO, O QUE NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA JUSTIFICAR BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL, EXIGINDO-SE A DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE NAQUELE MOMENTO, DENTRO DA RESIDÊNCIA, HAVERIA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TENDO O INGRESSO EM DOMICÍLIO DECORRIDO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES, DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DA RECORRENTE, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DO FLAGRANTE.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O APELANTE EFETUAVA O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA SUA RESIDÊNCIA, ESPECIALMENTE DIANTE DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA NO CURSO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADO EM JUÍZO CONSTITUI MEIO DE PROVA IDÔNEO A RESULTAR NA CONDENAÇÃO DO RÉU, NOTADAMENTE QUANDO AUSENTE QUALQUER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS AGENTES, CABENDO À DEFESA O ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA.
PORTANTO, DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, DÚVIDAS NÃO RESTAM DE QUE O APELANTE GUARDAVA 169,7G E 58,5G DE MACONHA, AFASTANDO, ASSIM, A TESE ABSOLUTÓRIA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no Regime Fechado, em razão da reincidência
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
neg
ar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
09
de
setembro
de 202
4
e término no dia
16
de
setembro
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 16

de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ADILSON DOS SANTOS MENDES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 20339419) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no Regime Fechado, em razão da reincidência
.

Narrou à denúncia
(fls. 179/182, ID nº 20339301), que no dia 19/05/2022, por volta de 15:00 horas, a polícia recebeu denúncia anônima informando que no local acima mencionado estaria ocorrendo intenso tráfico de entorpecentes.

Os policiais realizaram campana às proximidades do local e observaram a intensa movimentação de usuários de drogas. Na parte da tarde, iniciaram a operação e ocasião em que os denunciados Mateus e Ednaldo correram para a parte dos fundos do terreno sendo alcançados pela polícia.

A polícia então passou a revistar o local sendo encontrado enterrado no quintal da casa 30 porções de maconha, mais dois pedaços grandes de maconha.

Dentro da casa que pertence ao denunciado Adilson, foi encontrado dentro do quarto do denunciado Ruan, irmão de Adilson, dentro de uma lata de mentos 46 porções individuais de maconha dentro do guarda-roupa embaixo de roupas.

No mesmo local foi encontrado um livro como caderneta de anotações de valores referentes à venda de drogas.

Em interrogatório perante a autoridade policial o denunciado Ruan negou os fatos imputados a ele mas confessou que a droga encontrada no quintal da casa pertence a seu irmão Adilson. Em interrogatório perante a autoridade policial o denunciado Edinaldo negou os fatos imputados a ele mas disse que a droga encontrada no quintal da casa pertence a seu primo Adilson. Em interrogatório perante a autoridade policial o denunciado Mateus negou os fatos a ele imputados. Desta forma indiciou o acusado às penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em decisão datada de 24/11/2022 (fls. 296/298, ID nº 20339366), foi declarado suspenso o processo e o curso do prazo prescricional na forma do artigo 366 do CPP, em relação aos acusados RUAN DOS SANTOS MENDES, EDINALDO ARAUJO CARDOSO e MATHEUS FERREIRA SILVA, sendo

determinado ainda, a formação de autos apartados para o acusado ADILSON DOS SANTOS MENDES.

Na sentença
(fls. 386/392, ID nº 20339419), o acusado Adilson dos Santos Mendes foi absolvido pela pelo crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, sendo condenado somente pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Em razões recursais
(fls. 394/402, ID nº 20339421), o recorrente pugnou preliminarmente pela
nulidade em razão da invasão de domicílio,
no mérito, pela
absolvição por insuficiência de provas
, por não restar provas suficientes de que o acusado é traficante.

Em sede de contrarrazões
(fls. 422/436, ID nº 20339430), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 440/451, ID nº 21667235), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
mantendo-se a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A Defesa requereu
preliminarmente
a reforma da sentença condenatória, para que seja declarada a
nulidade de ingresso no domicílio do apelante sem mandado judicial
,
com a consequente absolvição por ausência de provas.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Deve-se frisar, ainda, que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.

In casu
, a legalidade da prova está patente, senão vejamos:

A Polícia Civil recebeu denúncia anônima sobre o comércio de entorpecente realizado no endereço do réu, na ocasião,
foi realizada campana
e constatada intensa movimentação de pessoas com características de serem usuários de drogas no local, assim como, no momento da incursão,
outros dois acusados tentaram empreender fuga
os quais correram para a parte dos fundos do terreno sendo alcançados pela polícia, sendo que, nesse quintal,
foram localizada e apreendida parte da droga descrita da denúncia
. Salienta-se ainda que, mesmo em caso de ausência de permissão, diante das fundadas suspeitas motivadas pela tentativa de fuga, seria perfeitamente possível o ingresso na residência, inclusive, sem ordem judicial ou autorização de morador.

Observa-se, assim, que houve fundada suspeita para que Polícia diligenciasse e executasse a busca no domicílio do recorrente, não havendo que se falar em nulidade por violação de domicílio que enseje em absolvição do acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM QUINZE PAPELOTES DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
I. A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante revista pessoal e invasão de domicílio, realizadas pelos policiais militares de forma indevida e sem fundada suspeita. Todavia, observa-se que os policiais militares não adentraram na casa do recorrente de forma aleatória. Consta dos autos que após atitude suspeita o apelante foi abordado por policiais militares que se encontravam em policiamento tático ostensivo no bairro da Sacramenta, e com ele foram encontrados 02 papelotes de substância vulgarmente conhecida como pó de cocaína. Diante do estado de flagrância, os policiais adentraram na residência do acusado, onde localizaram mais 13 papelotes da mesma substância embaixo de uma carcaça de geladeira. Em razão disso, Laércio Ferreira de Brito Júnior assumiu a propriedade da droga, foi preso em flagrante e confessou, em sede inquisitorial, que se destinava a comercialização. Verifica-se que os fatos narrados já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a busca pessoal como a entrada no domicílio do acusado. O tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso. Preliminar rejeitada. Precedentes; (...)
(TJPA
–
APELAÇÃO CRIMINAL
–
Nº 0010196-96.2018.8.14.0401
–
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
–
2ª Turma de Direito Penal
–
Julgado em 27/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. CONSENTIMENTO DOS FAMILIARES DO PACIENTE PARA A INCURSÃO POLICIAL. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) distancia-se o caso em questão da hipótese de violação de domicílio, visto que, além da presença de fundadas razões para o ingresso domiciliar, houve autorização dos familiares do paciente para a entrada dos policiais na residência. Em síntese, tem-se que os

policiais detinham informação de que o paciente realizava tráfico e guardava drogas na sua residência, ao passo que o próprio paciente, durante prévia abordagem em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas, confessou aos policiais que mantinha drogas no interior da sua residência. Em razão desses fatos, os agentes se deslocaram até o imóvel e tiveram a entrada franqueada pelos familiares do paciente, tendo sido localizados, dentro da gaveta da cômoda do quarto do réu, cerca de 240 flaconetes contendo cocaína, bem como a quantia de R$ 1.655,00. (...)
(STJ, AgRg no HC n. 910.866/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 03/07/2024).

Constata-se, portanto, a legitimidade da busca domiciliar, considerando a existência de fundadas razões a autorizar o acesso dos policiais na propriedade particular, bem como a natureza permanente do crime ora em análise, o que ensejou a situação flagrancial.

Ora, existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso.

Como se verificou ao norte, não se sustenta a alegação de nulidade por violação de domicílio, posto que houve justa causa que fundamentou a diligência policial, qual seja, denúncia anônima descrevendo o crime e as razões que levaram ao flagrante.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, a Defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas no que tange à autoria do crime de tráfico de drogas.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A materialidade da ação delituosa conforta-se no
Laudo Definitivo (fls. 184/185, ID nº 20339303),
comprovando
a natureza entorpecente da substância apreendida em poder do apelante, consistentes em 169,7g e 58,5g de maconha.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, destaca-se o depoimento da testemunha RENATA GURGEL SANTOS BORGES, na condição de policial civil, a qual em juízo narrou:

Que receberam várias denúncias anônimas no sentido de que, na casa de Adilson, vulgo “peida”, pessoa muito conhecida da segurança pública, supostamente vinculada a facção criminosa, estava tendo uma intensa movimentação de tráfico de drogas. Que fizeram campana pela manhã e pela tarde se deslocaram ao local. Que o imóvel objeto da diligência não era guarnecido por muro (seja da frente, do lado ou dos fundos). Que havia vários indivíduos no referido endereço, os quais empreenderam fuga com a aproximação da equipe policial. Que alguns policiais foram para os fundos fazer a contenção dos nacionais que tentaram se evadir e a depoente e outros policiais foram para a casa de Adilson. Que a porta dos fundos da residência estava aberta. Que no imóvel havia outros homens e uma senhora, a qual se identificou como a mãe dos acusados Adilson, vulgo “peida” e Ruan. Que a depoente adentou no imóvel, na companhia do investigador Denilson. Que passaram a realizar buscas. Que encontraram no guarda-roupa do último cômodo, por debaixo das roupas, um recipiente de mentos com porções semelhantes à maconha e uma caderneta com anotações manuscritas da venda. Que a genitora dos acusados Adilson, vulgo “peida” e Ruan acompanhou as buscas durante todo momento, inclusive, apresentou surpresa quando foram encontradas as drogas no guarda-roupa e chegou a declarar para depoente, que já havia alertados seus filhos “que isso iria dar besteira e que estavam fazendo bobagem”. Que a genitora afirmou a depoente que o guarda-roupa era de Ruan, pelo que foi dado voz de prisão a este acusado. Que em seguida visualizou os outros policiais fazendo a detenção de Matheus e Edinaldo, pois, havia encontrado substância entorpecente enterrada na parte dos fundos da casa (no quintal). Que a casa que era alvo da denúncia pertencia a Adilson e Ruan. Que tinha vários homens na cozinha da sala. Que não houve prévia autorização para o ingresso no imóvel, pois esta estava completamente aberto e os suspeitos quando se depararam com a polícia passarem a empreender fuga, pelos fundos. Assim, devido a esse contexto, adentraram no imóvel. Além disso, frisou a depoente que a proprietária do imóvel estava no local e não se opôs as buscas, tendo autorizado o ingresso da declarante e do investigador, inclusive, acompanhou todas as diligências da polícia. Que no momento das diligências, a depoente teve informações de que o acusado Adilson teria se evadido do local.

No mesmo sentido, o policial civil DENILSON DA SILVA BITTENCOURT, em juízo, ratificou o depoimento da primeira testemunha, alegando:

Que o local dos fatos já era uma boca de fumo conhecida dos policiais. Que Adilson e seu irmão Ruan vendiam drogas endereço das inúmeras denúncias anônimas. Que a polícia compareceu ao local. Que Matheus e Edinaldo tentaram fugir pelos fundos, mas forma capturados. Que Matheus e Edinaldo não eram conhecidos da policial. Que foi encontrada droga enterrada no quintal. Que no interior da residência, dentro do guarda-roupa de Ruan, também foi encontrada droga. Que a mãe de Ruan disse que os pertences do guarda-roupa eram de Ruan e a droga estava debaixo das roupas. Que já tinham informação do envolvimento de Ruan com crime Homicídio, bem com seu envolvimento com tráfico de drogas juntamente com seu irmão vulgo “peida”. Que Adilson e Ruan já são conhecidos da polícia. Que a droga estava embaixo de roupas no guarda-roupa de Ruan. Que a própria mãe do Ruan autorizou a entrada na casa. Que já realizou a prisão de Adilson, anteriormente, logo que o depoente chegou na cidade.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

O acusado ADILSON DOS SANTOS MENDES negou a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, alegando em juízo:

Que é usuário de drogas e que, de fato, tinha 05 porções de maconhas boladas dentro do guarda-roupa. Que sua família sabe que o interrogado é usuário. Que droga encontrada no guarda-roupa pertencia ao interrogado, já a droga encontrada no quintal, não lhe pertencia. Que não estava no local no momento dos fatos, pois estava na casa de sua sogra. Que não procede a informação de que estava havendo venda de droga no endereço do acusado. Que pegaram Ruan, irmão do interrogado na casa, e Edinaldo e Matheus pegaram no quintal, do lado em que Edinaldo mora. Que não havia traficância na casa do interrogado. Que seu irmão Ruan é crente, e Matheus e Edinaldo são primos.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pelo laudo pericial constatando a natureza, quantidade e forma em que o entorpecente estava armazenado, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, quanto ao mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no Regime Fechado, em razão da reincidência
.

É como voto.

Belém, 17/09/2024